Tribunal: TJES
Processo: 5001414-90.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001414-90.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL VIEIRA DE LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001414-90.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: MANOEL VIEIRA DE LIMA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MANOEL VIEIRA DE LIMA EM FACE DE BANCO C6 CONSIGNADO S.A., AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS, COM BASE NOS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO ID 25152867, REQUERENDO A PARTE AUTORA: A) A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FEITOS PELO BANCO RÉU EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, FUNDADOS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº. 010118944420; B) NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DO DÉBITO DELE DECORRENTE; C) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NO CONTRATO; D) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) conceder a tutela provisória e determinar a expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos feitos na aposentadoria do autor (NB 167.490.656-8), fundados no empréstimo consignado 010118944420, firmado com o Banco C6 Consignado S.A.; b) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado 010118944420 a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; c) condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício previdenciário da requerente, fundados no contrato 010118944420, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; d) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). 24. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 25. Fica autorizada a compensação de valores quanto ao crédito liberado pela ré em favor do demandante (R$ 1.154,74). 26. P.R.I. Oficie-se desde logo ao INSS para a suspensão imediata dos descontos, preferencialmente por e-mail.
”.

(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
SEGURANÇA DA CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
FRAUDE OCORRIDA. EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA. TRATATIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A AUTORA FORA PLENAMENTE INFORMADA SOBRE O PRODUTO E EMPRÉSTIMO E SEUS TERMOS E CONDIÇÕES. INOBSERVÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA PARTE AUTORA APRESENTADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. COMPROVANTE DE CRÉDITO A FAVOR DA PARTE AUTORA. SEM COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, TAL QUAL NECESSÁRIA PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INJUSTIFICADA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO.COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELO AUTOR, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O RECORRIDO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE O AUTOR QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE O RECORRIDO NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, PARA QUE SEJA
RETIRADA
A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
, ANTE A AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE SUFICIENTEMENTE CARACTERIZA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA MESMA.
PRECEDENTES DESTA TURMA.
DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AO PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA SUA FORMA DOBRADA, ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LO. AINDA QUE NULO, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AQUI DISCUTIDO NÃO TRATA-SE DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO, MAS TÃO E SOMENTE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA ANUÊNCIA E PLENA CIÊNCIA POR PARTE DO CONTRATANTE/CONSUMIDOR. ASSIM, TENHO QUE É PERTINENTE A REFORMA DO
DECISUM
PARA
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA AUTORA,
NA SUA FORMA SIMPLES (AUTORIZANDO-SE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE CREDITADOS EM FAVOR DO AUTOR)
, BEM COMO RETIRAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE PRATICADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO AUTOR SE DEEM NA SUA
FORMA SIMPLES,
MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)